Tribunal: TCU
Processo: 023.983/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3940/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação à representante e à Prefeitura Municipal de Surubim/PE e cópia integral dos autos ao Ministério da Cidadania, para a adoção das medidas de sua alçada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 023.983/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ana Celia Cabral de Farias (XXX.264.454-XX), Prefeita do Município de Surubim/PE. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Surubim/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Ministério da Cidadania que instaure tomada de contas especial para apuração de dano ao erário e de responsabilidades relacionadas à execução parcial do Convênio 832.180/2016, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Surubim/PE, para a realização da Maratona Esportiva naquela municipalidade, informando os resultados a este Tribunal no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.